Tribunal: TJMMG
Processo: 2000200-20.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS - REVOGAÇÃO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO DA MENAGEM INTRAMUROS - PERDA DO OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO - ARQUIVAMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000200-20.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000199-35.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/02/2022 Publicação: 14/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO DA MENAGEM INTRAMUROS – PERDA DO OBJETO – PEDIDO PREJUDICADO – ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o Cb PM Daniel da Silva Barbosa, impetrantes/advogados André Luiz Pereira Gomes de Azevedo e Décio Nunes de Queiroz Filho e autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o pedido pela perda do objeto, determinando o arquivamento destes autos. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor do Cb PM Daniel da Silva Barbosa. Conforme apurado até o momento, no dia 13/12/2021, aproximadamente às 15h10min, o Comando da 84ª Cia PM tomou conhecimento de que o detento Sub Ten PM QPR Mário Jorge Ferreira, preso, em decorrência de decisão judicial, no Quartel do 39º BPM, em Contagem, havia empreendido fuga daquela Unidade Policial em horário indeterminado, o que só veio a ser constatado após ele ter sido procurado em sua cela para o banho de sol, que aconteceria das 15 às 17 horas. Visando apurar as circunstâncias da fuga, os militares que estavam de serviço nas guarda e sentinela na madrugada anterior foram acionados a retornarem à Unidade para prestar esclarecimentos a respeito do ocorrido, oportunidade em que informaram que o último contato que mantiveram com o preso foi no dia 12/12/2021, às 20 horas, durante a entrega do jantar, o que acabou evidenciando que, daquele momento em diante, eles deixaram de realizar a ronda nas dependências da Unidade e a vistoria dos presos, anuindo, culposamente, à fuga do detento (evento 1 - OUT6 - fls. 05/06 destes autos). Diante dos fatos narrados, o militar, ora paciente, foi preso em flagrante no dia 13/12/2021, na cidade de Contagem, por, supostamente, ter praticado o crime descrito no artigo 179 do CPM, conforme se verifica dos documentos anexados aos autos. Extrai-se dos autos que a prisão do paciente foi homologada pela autoridade tida como coatora (Juízo da 4ª AJME), durante a audiência de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 custódia realizada no dia 15/12/2021. Após a homologação da prisão em flagrante, no mesmo ato o juízo decidiu aplicar a menagem intramuros ao autuado, nos termos do artigo 263 do CPPM, determinando o cumprimento da medida nas dependências do quartel em virtude da pendência na realização de diligências requeridas pela Corregedoria da PMMG. Diante disso, no dia 16/12/2021, foi impetrado em favor do Cb PM Daniel da Silva Barbosa, perante este Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, fundamentado nos artigos 5º, incisos LV, LVII e LXVIII, da Constituição Federal, e 647 do Código de Processo Penal. O impetrante afirmou, inicialmente, ser patente a ilegalidade da prisão em flagrante do militar Cb PM Barbosa, ora paciente, já que não há provas de que ele facilitou ou participou da fuga do preso Sub Tem QPR Mário Jorge Ferreira. Afirmou, ainda, que o paciente só veio a assumir o seu posto às 5h00min, ou seja, duas horas após se constatar que o preso havia fugido, não tendo qualquer responsabilidade pelo fato ocorrido. Ressaltou que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito e que sua soltura não colocaria em risco a aplicação da lei penal. O impetrante ressaltou, também, que a instrução criminal não será afetada caso o paciente “seja libertado da prisão, até mesmo porque não ofendeu ou ameaçou as testemunhas, nem tampouco dificultou a busca por provas ou resistiu à prisão, ao contrário, autorizou, inclusive, que seus aparelhos telefônicos ficassem apreendidos.”. Asseverou que os princípios constitucionais do Estado de Inocência e da Liberdade Provisória não podem ser elididos por normas infraconstitucionais que estejam em desarmonia com os princípios e garantias individuais fundamentais. Nesse sentido, requereu liminarmente a liberdade do paciente, sob a alegação de que se encontram presentes os requisitos necessários para sua concessão, quais sejam: o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”. Requereu, ainda, a expedição de salvo-conduto, a fim de que o paciente pudesse responder o seu processo em liberdade e trabalhando. No mérito, requereu fosse dispensado o pedido de informações, com fulcro no §2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, pelo fato de o presente pedido estar devidamente instruído. Ao final, requereu a concessão da ordem impetrada, uma vez que se trata de direito constitucional do paciente. O pedido liminar foi indeferido por este julgador, conforme decisão de Evento n. 15. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora se encontram no Evento 19. A douta Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal apresentou parecer, conforme se nota no Evento 24. Segundo se extrai do mencionado parecer, a eminente Procuradora de Justiça ressaltou que, com a decisão de revogação da menagem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 intramuros proclamada pelo próprio juízo da 4ª AJME nos autos de APF (evento 38 dos autos n. 2000865-24.2021.9.13.0004), o pleito de restabelecimento da liberdade do paciente acabou sendo satisfeito antes mesmo que o presente writ fosse submetido a julgamento. Assim, com a soltura do paciente por força de decisão proveniente do juízo de 1º grau, a eminente Procuradora entendeu que a pretensão do impetrante veio a ser atendida, acarretando, então, a perda do objeto do pedido formulado na inicial. Ao final, opinou no sentido de que seja julgado prejudicado o presente habeas corpus. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Consoante as informações prestadas pelo eminente Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, por meio dos documentos contidos no evento n. 19, o paciente, Cb PM Daniel da Silva Barbosa, foi colocado em liberdade, em virtude da revogação da menagem intramuros proclamada pelo próprio juízo da 4ª AJME nos autos de APF (evento 38 dos autos n. 2000865-24.2021.9.13.0004). Em tempo, na esteira do douto parecer exarado pela douta Procuradora de Justiça, ressalto, por oportuno, que, “conforme prudentemente mencionado pelo Juiz de Direito da 4ª AJME nas informações prestadas na condição de autoridade coatora (evento 19 - INF_HABEAS_CORP1), o instituto da menagem intramuros aplicado ao paciente e aos demais autuados é completamente diferente da prisão preventiva e, obviamente, produz efeitos jurídicos notadamente distintos, motivo pelo qual, em hipótese alguma, pode ser confundido ou equiparado à medida cautelar de prisão propriamente dita.” Ainda que assim não fosse, é fato que o impetrante pretendia, por meio deste habeas corpus, obter a liberdade do paciente mediante a revogação de uma suposta “prisão preventiva”; no entanto, com a decisão de revogação da menagem intramuros exarada pelo juízo da 4ª AJME, o pleito do impetrante acabou sendo satisfeito. Feitas tais considerações, com o restabelecimento da liberdade do paciente, entendo que o presente writ já foi atendido, ocorrendo, portanto, a perda de objeto, ficando prejudicado o pedido, razão pela qual determino o arquivamento destes autos. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente Desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de fevereiro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Relator